Tribunal: TJMT
Processo: 1011843-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011843-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - CPF: 080.529.289-66 (ADVOGADO), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (AGRAVANTE), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DAS RECUPERANDAS – ART. 6.o, § 4.o DA LEI 11.101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6o, §4.o da Lei n.o 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados.

Não há que falar em reforma da decisão singular que elasteceu o prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, haja vista que a demora na marcha processual para a continuidade do procedimento de recuperação judicial não foi ocasionada por ato voluntário da Recuperanda.

Assim,
considerando que não há nos autos elementos que comprovem que a Recuperanda utiliza subterfúgios para burlar o plano de recuperação judicial em trâmite, e considerando que a própria legislação prevê a possibilidade de prorrogação do período de blindagem, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011843-30.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica
CONSEG ADMININSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.o 1027181-69.2020.8.11.0028,

movida pela empresa
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP,
deferiu a prorrogação do período de blindagem da Agravada por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Inconformada, insurge-se a Agravante requestando a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a prorrogação do prazo de blindagem acarretará em prejuízos não só aos direitos creditórios dos credores, como também à economia de forma geral.

Afirma que a decisão agravada,
“está ausente de qualquer fundamentação legal e fere, frontalmente, os direitos da Agravante, credora fiduciária da Agravada, que agiu legitimamente e respaldada em dispositivos legais expressos”.

Assevera que
“a responsabilidade pelo atraso no cumprimento das obrigações, dentro do prazo de proteção previsto na lei, deve ser fundamentalmente observada. Portanto, a decisão proferida encontra-se manifestamente contrária à legislação, vez que a norma falimentar consta expressamente o prazo improrrogável de 180 dias do stay period”.

Sustenta que
“não há razão para o deferimento da prorrogação. Permitir isso seria o mesmo que 'criar uma nova norma', criar uma excepcionalidade, premissa vedada pelo art. 6o, §4o, da referida lei, na qual se constata inequívoca vontade do legislador em impedir quaisquer dilações ao prazo de blindagem patrimonial”.

Segue argumentando que
“a decisão, nos termos em que proferida, permite que a suspensão se prolongue por prazo muito maior que os 180 dias previstos em lei, vez que em virtude da pandemia do Covid- 19 não há como prever uma data para realização de Assembleia Geral de Credores”.

Aduz que a decisão objurgada
“continua mantendo a empresa na posse dos bens e/ou impossibilitando os credores de buscarem a efetivação de seus direitos, independentemente da verificação, ou não, da essencialidade, o que vai de encontro ao que apregoa a lei especial. Em que pese a manutenção da posse nos bens essenciais às atividades da empresa venha sendo largamente utilizada, deve a essencialidade ser comprovada de forma efetiva”.

Relata que a empresa Agravada não comprovou a essencialidade dos bens arrolados no plano de recuperação judicial. Frisa que
“a recuperanda elencou 50 (cinquenta) veículos, dentre eles 15 (quinze) são de propriedade fiduciária da Agravante”.

Por derradeiro, afirma que
“a proteção dispensada à empresa em recuperação judicial, deixando-a usufruir dos bens alienados fiduciariamente, desautorizando o credor de apreendê-los, causa incertezas e prejuízos aos credores, podendo acarretar enriquecimento sem causa da recuperanda e, até mesmo, pode colocar em dúvida a própria viabilidade do cumprimento do plano de recuperação judicial”.

Forte nesses argumentos, requereu que fosse agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental interposto, confirmando-se a medida
in limine
recursal.

O pedido liminar foi indeferido. (Id. 93304971)

Contrarrazões apresentadas no Id. 96752488.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a empresa
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP
formulou pedido de Recuperação Judicial.

Na peça inaugural, aduziu que a empresa foi constituída em 2003, cujo
objeto é a prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas, com atuação focada no estado de Mato Grosso.

Relatou que “sempre teve como bandeira a excelência na prestação de serviços aos seus clientes. Motivo pelo qual conquistou através do reconhecimento dezenas de clientes, de pequeno, médio e grande porte”.

Afirmou que seu faturamento chegou a ultrapassar a casa dos milhões de reais por mês, o que demonstra a capacidade de se reerguer.

Alegou que apesar do sucesso das atividades desempenhadas pela Requerente, não foi apto a afastar a inesperada crise ocasionada pela pandemia da COVID -19, que acabou por impactar de forma significativa em todo anterior planejamento empresarial traçado pela empresa.

Explicitou que as atividades de logística ligadas à prestação de serviços da Autora vinha sendo onerada de forma significativa no final do ano de 2019, resultado dos valores de redução praticados por razões mercadológicas quanto ao frete, aliado a alta desenfreada do combustível que representa mais da metade das despesas do transporte.

Sustentou que diante dos referidos fatos se viu em situação financeira extremamente delicada, uma vez que os compromissos assumidos outrora foram sendo descumpridos em face do fluxo de caixa deficitário diante da previsão realizada no passado.

A pretensão contida na Exordial foi acolhida em 01/12/2020, sendo deferido o processamento da recuperação judicial pelo Julgador singular que, de conseguinte, determinou a suspensão,
nos moldes do artigo 6.o, da Lei n. 11.101/2005,
e pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6.o, § 4.o), as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente.

Em 13/05/2021 a Recuperanda se manifestou nos autos e requereu a prorrogação do período de blindagem estabelecido no § 4.o do art. 6.o da Lei 11.101/05 (ID. 93100966).

Salientou que todas as determinações do Juízo foram cumpridas tempestivamente, não havendo falar em desídia por parte da Recuperanda.

O pleito foi analisado pelo Julgador singular em 30/05/2021, ocasião em que acolheu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6.o, §4.o, da Lei 11.101/05, sob o fundamento:

(...) Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a ausência de culpa da devedora no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, a recuperanda está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.

Inconformada com a decisão, a empresa
CONSEG ADMININSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
interpôs o vertente recurso e, em suas razões recursais, alega que
a prorrogação do prazo de blindagem acarretará em prejuízos não só aos direitos creditórios dos credores, como também à economia de forma geral.

De proêmio, cinge registrar que a análise deste recurso se restringe ao acerto, ou desacerto, da decisão atacada, acerca da prorrogação do prazo de blindagem.

Como é cediço, o artigo 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/2005, dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados.

De acordo com a Lei de regência, o prazo é improrrogável. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido sua prorrogação quando constatado que o devedor não deu causa à demora no trâmite do processo.

Nesse sentido, colaciono alguns julgados da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES JUDICIAIS (STAY PERIOD). ART. 6o, § 4o, DA LEI 11.101/2005. PRORROGAÇÃO LIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A 180 DIAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUBMISSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação" (AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018).

2. No caso, o Tribunal de origem, ao deferir a prorrogação do prazo legal de suspensão do stay period, entendeu, à luz das circunstâncias da causa, por limitá-la a 180 dias, ressalvando, no entanto, a possibilidade "de se postular nova prorrogação na origem, se preenchidos os requisitos para tal".

3. Rever as premissas fáticas que ensejaram tal entendimento exigiria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, por força do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. A existência de eventual fato novo relevante a ensejar nova prorrogação do prazo legal deve ser submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1809590/SP. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 09/10/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.

3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6o da Lei no 11.101/2005).

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp n.o 1717939/DF. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 28/08/2018. Publicado em 06/09/2018).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO

RECLAMO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6.o, § 4.o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes.

2. Em relação à tese de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, incide o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 443.665/RS. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 15/09/2016. Publicado em 23/09/2016).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4.o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes.

2. Em relação à tese de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3.o, da Lei 11.101/2005, incide o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 443.665/RS. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 15/09/2016. Publicado em 23/09/2016).

É indubitável, portanto, que a flexibilização do prazo de suspensão das ações e execuções tem sido autorizada pela jurisprudência apenas em hipóteses excepcionais, nas quais a morosidade do processo recuperacional não possa ser atribuída à recuperanda.

No caso concreto, em atendimento ao princípio da preservação da empresa e, considerando a ausência de desídia da Recuperanda, foi acolhido pelo Julgador
a quo
o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6.o, § 4.o, da Lei 11.101/05.

Dessume-se dos autos que durante o transcurso do
stay period
estabelecido na decisão inicial que deferiu o processamento da recuperação judicial, o Administrador Judicial mensalmente tem prestado informações no sentido de que a Recuperanda está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, demonstrando-se empenhado em seu soerguimento.

Portanto, pode-se afirmar, com segurança, a inocorrência de negligência ou atitudes procrastinatórias praticadas pela Agravada.

Assim,
considerando que não há nos autos elementos que comprovem que a Recuperanda utiliza subterfúgios para burlar o plano de recuperação judicial em trâmite, e considerando que a própria legislação prevê a possibilidade de prorrogação do período de blindagem, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Feitas essas considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021